Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710979-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISABELA DE MELO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700701-57.2024.8.07.0017, deferiu a tutela para obrigar a agravante e outros a custear os procedimentos prescritos à agravada. Narra que a agravada ajuizou ação objetivando a autorização de exames, após a negativa de cobertura. Alega ausência da probabilidade do direito da agravada em razão da sua patente ilegitimidade, tendo em vista que não possui relação jurídica com a agravada. Destaca que o documento colacionado pela agravada informa que ela é beneficiária da Unimed Fama, pessoa jurídica diversa da agravante. Ressalta que as Unimed’s operam em sistema de intercâmbio apenas cedendo a utilização da rede credenciada, não possuindo qualquer ingerência no contrato da agravada. Sendo necessária a reforma da decisão agravada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela. Subsidiariamente, requer a extensão do prazo para cumprimento, exclusão ou redução da multa fixada. Preparo recolhido conforme documento de ID 53788521. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do pedido subsidiário por falta de interesse, a parte agravante manifestou-se no ID 57381615 afirmando que se trata de erro material e requerendo a desconsideração do pedido. É o relatório. DECIDO. Homologo o pedido de desistência em relação ao pedido subsidiário. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação da CENTRAL NACIONAL UNIMED em autorizar os procedimentos indicados à agravada. Transcrevo a decisão agravada de ID 187314691 dos autos principais: ISABELA DE MELO FERREIRA propõe ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento de compensação financeira por danos morais, contra FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA NACIONAL, partes qualificadas. A autora afirma que era beneficiária do plano de saúde operado pela Unimed Vale do Aço, com cobertura nacional, com prazo final em 01/08/2024. Que, em agosto/2023, recebeu informação da administradora de que o contrato entre ela e essa UNIMED não tinha sido renovado, razão pela qual deveria ser feita a portabilidade do plano. Por conseguinte, informa que solicitou a portabilidade para um plano oferecido pela administradora e operado pela primeira ré, com prestação dos serviços nas mesmas condições do anterior, qual seja modalidade coletiva por adesão, sistema UNIMED, abrangência nacional, carências absorvidas, com atendimento a partir de 01/08/2023. Narra que está grávida e que precisou realizar alguns exames, mas foi surpreendida com a notícia dada pelo Laboratório SABIN de negativa do autorização. Que tentou entrar em contato com a primeira ré, mas sem êxito. Que compareceu ao estabelecimento da segunda ré, a qual informou que o plano UNIMED FAMA estava suspenso em Brasília. Que, depois de insistir, conseguiu entrar em contrato com a primeira ré, ocasião em que houve a confirmação de que o plano estava suspenso, sendo atendidos apenas casos de urgência e de emergência. Aduz que, em razão disso, ajuizou a ação n.o 0711852-63.2023.8.07.0014, distribuído para o JEC do Guará/DF, a qual teve o pedido de tutela antecipada indeferido por falta de negativa formal da primeira ré. Que, em seguida, desistiu da demanda e o feito foi extinto. Adiante, menciona que, em 04/01/2024, recebeu resposta da primeira ré, com reiteração da alegação de que só estava mantendo atendimentos de urgência e de emergência no Distrito Federal. Destaca que está com 36 semanas de gestação e em dia com o pagamento das respectivas obrigações de pagar. Que teve que realizar todas as consultas pré-natal na rede pública, por impossibilidade de usar o plano operado pela primeira ré. Que a primeira ré descredenciou hospitais e clínicas na região, as quais se mantiveram credenciadas perante a segunda ré. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pede a obrigação da segunda ré para assumir a responsabilidade pela operação do plano de saúde contratado e a autorizar e custear consultas, exames, procedimentos, internações e cirurgias que venha a precisar. No mérito, requer a confirmação do pedido antecipado e a condenação das rés ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Decisão proferida no ID 185149806 com gratuidade de justiça concedida à autora e determinação de emenda, notadamente para direcionar o pedido para a primeira ré, em razão do entendimento do juízo de que a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui responsabilidade apenas subsidiária. Inicial aditada no ID 185870915, com pedido antecipado e principal (obrigação de fazer) para que a primeira ré restabeleça as respectivas operações no Distrito Federal, firmando convênios com prestadores, a fim de dar efetividade ao plano de saúde operado. Enquanto isso não ocorre, houve pedido para a segunda ré ser obrigada a assumir a operação do plano. Nova decisão de emenda no ID 186309232, com registro de que o pedido formulado é genérico, devendo ser indicado algum hospital ou estabelecimento médico que pretende o atendimento. Ao final, registrou-se que não se poderia imputar à primeira ré o restabelecimento dos atendimentos em toda a rede credenciada, pois a suspensão se deu pelas outras unidades credenciadas. Petição de emenda juntada no ID 1863844938, na qual a autora pede que a obrigação da primeira ré para restabelecer as operações no Distrito Federal, com a celebração de convênios com prestadores de serviços médicos e, enquanto isso não ocorre, que ela seja obrigada a custear as consultas, exames e procedimentos médicos no Hospital Maternidade Brasília. Subsidiariamente, pediu que a segunda ré seja obrigada a custear esses procedimentos mediante autorização deles na respectiva rede credenciada. Vieram os autos conclusos. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes, está demonstrada com a carteira do plano de saúde operado pela primeira ré (ID 184829813), denominado UNIVIDA EMPRESARIAL MAO – ENF NAC CP COLETIVO POR ADESÃO, com abrangência nacional, acomodação em enfermaria, rede de atendimento não básica, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, bem como validade até 01/08/2024. No ID 184829820, a autora demonstra que está em dia com o adimplemento das respectivas obrigações. No comunicado de ID 184829822, há registro de comunicação da primeira ré de que a UNIMED do Brasil inabilitou a Operadora de Saúde – Federação das UNIMEDS da Amazônia – FAMA da participação do intercâmbio nacional das demais UNIMEDS. Em razão disso, ficou impossibilitado o tráfego dos atendimentos eletivos aos beneficiários perante as demais UNIMEDS, estando vigente apenas os atendimentos de emergência e de urgência. Pois bem. É fato notório a existência de diversas cooperativas de saúde no Brasil que atuam com o uso da marca UNIMED. Apesar disso, não há entre elas limite de atuação geográfica, pois é possível verificar que atuam no Distrito Federal diversas UNIMEDs, quando prevista a abrangência nacional no plano contratado. Apesar do uso da mesma marca, cada uma se apresenta ao público com nomes específicos, a fim de evitar confusão entre os respectivos beneficiários e os prestadores de serviços médicos credenciados. Isso pode ser facilmente verificado na situação apresentada no processo, pois, naquele comunicado de ID 184829822, houve o descredenciamento da primeira ré, pela UNIMED Brasil, para atuar em conjunto com as demais UNIMEDs. Essa inexistência de confusão entre as UNIMEDs atrai a responsabilidade de cada para cumprir o contrato de plano de saúde nos termos contratados. No caso dos autos, a autora e a primeira ré contrataram que plano de saúde descrito na carteira de ID 184829813 possui abrangência nacional. Assim, o fato de ter havido aquele descredenciamento da UNIMED Brasil com relação à primeira ré constitui mero empecilho administrativo para essa requerida prestar o serviço prometido, o qual não pode prejudicar a execução do contrato. Pelo que se verifica, a primeira ré assumiu o risco da atividade de fornecer o serviço de abrangência nacional mediante, apenas, a habilitação do intercâmbio nacional com as demais UNIMEDs. Para evitar que esse tipo de situação não impactasse os contratos vigentes ou os novos ofertados, deveria, pois, ter se precavido e, por si própria, feito o credenciamento com estabelecimentos médicos operados em cada região de abrangência do negócio. Como não houve essa precaução, afiguro presente a probabilidade do direito para obrigar a primeira ré a assumir os custos dos procedimentos médicos (consultas, exames, cirurgias etc.) exclusivamente previstos no contrato. Como não há como obrigar determinado estabelecimento médico a celebrar convênio com a primeira ré, será o caso de a autora informar o valor do orçamento desses procedimentos de que necessitará, o qual será pago mediante a penhora SISBAJUD em desfavor da primeira ré. Esse(s) estabelecimento(s), por sua vez, devem se limitar àqueles que a primeira ré ofertava o serviço antes do fim do mencionado intercâmbio. Se a demonstração desse credenciamento anterior se mostrar impossível, o(s) estabelecimento(s) passíveis de serem utilizados serão aqueles que integram a rede credenciada da segunda ré. Por oportuno, o pedido antecipado, que está a ser deferido, fica limitado à primeira ré. Só surgirá a responsabilidade da segunda ré, caso se verifique a inexistência de valores passíveis de penhora da primeira ré. Demais disso, registro que o perigo de dano se verifica pelos próprios termos dos autos, em razão da iminência da autora em dar à luz. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, se os pedidos autorais não forem acolhidos, as rés poderão reclamar perdas e danos. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para obrigar a ré a custear os procedimentos médicos (consultas, exames, cirurgias etc.), exclusivamente previstos no contrato, que forem realizados em favor da autora. Esse(s) procedimento(s) deve(m) se restringir ao(s) local(s) que integrava (m) a rede credenciada da primeira ré – por meio do até então existente “intercâmbio nacional das UNIMEDs, ID 184829822. Se impossível a demonstração dessa rede, serão elegíveis os locais que integram a rede credenciada da segunda ré, com destaque para o Hospital Maternidade de Brasília. Por oportuno, registro que o custeio será feito mediante a juntada de nota fiscal ou orçamento do prestador do serviço, devendo, em seguida, ser realizado o bloqueio SISBAJUD do montante necessário em desfavor da primeira ré. Subsidiariamente em desfavor da segunda ré. A Central Nacional Unimed alega ilegitimidade passiva tendo em vista que a relação jurídica contratual é com a Unimed Fama conforme carteirinha colacionada no ID 184829813 dos autos principais. Sobre a legitimidade ad causam, ensina a doutrina que: (...) legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão... Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Forense. Rio de Janeiro. 2010. p. 57/ 58) Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo. Malheiros. P. 306) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Central Nacional Unimed tem legitimidade passiva para figurar na demanda de conhecimento por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como por ser aplicável a teoria da aparência, vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017) (Destaquei) No mesmo sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. CENTRAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. (...) 2. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Precedentes. 3. Considerando o quadro clínico da Autora e a urgência da internação, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ. (Acórdão n.1135854, 07031209020188070007, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPLEXO EMPRESARIAL UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pertinência subjetiva da lide constitui matéria de ordem pública passível de apreciação em sede de agravo de instrumento, ante o efeito translativo do recurso, os princípios da efetividade e economia processual, e o disposto no Art. 485, §3o, do CPC. 2. "Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada" (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). (...) 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1134026, 07011160420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Tendo em vista que a CENTRAL NACIONAL UNIMED faz parte do mesmo Sistema Cooperativo UNIMED, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, e permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema, tem-se por configurada sua legitimidade para figurar no polo passiva de demanda indenizatória fundamentada na recusa injustificada de emissão de autorização para realização de procedimento cirúrgico, ainda que o contrato tenha sido firmado com a UNIMED PORTO ALEGRE. (...) (Acórdão n.1132240, 20160310108603APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: 505/509) OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. 1. Patente a legitimidade passiva ad causam, pois, além da ré ter contratado com a autora, qualquer uma das cooperativas integrantes do sistema nacional Unimed pode ser acionada para prestação dos serviços de saúde oferecidos. 2. O valor da multa, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação. (Acórdão n.1128103, 07169741220178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ainda que considerada a independência das Unimed ́s e a base geográfica distinta entre cada uma, não se pode afastar a interligação existente entre elas e a forma com que se apresentam para o consumidor sob a mesma marca e atendimento em todo território nacional. Assim, ante a rede de intercâmbio existente entre as cooperativas de trabalho médico há responsabilidade solidária entre as partes por integrarem o mesmo grupo econômico formando uma cadeia de fornecedores de serviço de assistência a saúde nos moldes do artigo 7o, parágrafo único e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria da aparência. Incontestável a imagem que o sistema Unimed transmite ao consumidor de atendimento em todo território nacional pela integração entre as cooperativas, o que gera ao consumidor confusão no momento da utilização do plano de saúde sendo inconcebível que se exija dele conhecimento específico do complexo e de suas unidades. Portanto, não é possível afastar a verossimilhança do direito da agravada em razão da alegada falta de relação jurídica. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de abril de 2024 15:57:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador